Tribunal: TJDFT
Processo: 0743160-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alcea Empreendimentos S/A e outras em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Marcus Vinnícius Sampaio Silva e Juliana Varella Barca de Miranda Porto –, em desfavor das sociedades empresárias Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas formulado pelos exequentes, desconsiderando a personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas e redirecionando os atos expropriatórios às sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, inserindo-as na composição passiva do executivo. Inconformadas, objetivam as agravantes, inseridas na composição passiva do executivo, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Como lastro da pretensão reformatória, argumentaram, inicialmente, que não possuem legitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença segundo os limites subjetivos da coisa julgada, não sobejando possível que sejam responsabilizadas pelo pagamento de débitos de terceiros. Aduziram que não participaram da fase de conhecimento da ação manejada pelos agravados em desfavor das sociedades empresárias Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A, de modo que não podem ser alcançadas pela condenação debitada às aludidas empresas em observância à regra albergada nos artigos 506 e 513, §5o ambos do estatuto processual. Destacaram a natureza pessoal da obrigação exequenda, ficando patente que apenas os réus que foram originalmente inseridos na angularidade passiva da ação devem responder pela condenação fixada pelo título executivo. Salientaram que, “não tendo as agravantes figurado no polo passivo da demanda originária – e, consequentemente, não tendo tido oportunidade de se defender do mérito da demanda que gerou o crédito - não podem ser alcançadas pela execução fundada em título executivo judicial.” Frisaram que a sentença não pode beneficiar nem prejudicar terceiros, fazendo coisa julgada somente entre as partes que participaram da respectiva relação processual e, nesse contexto, devem ser excluídas da composição passiva do executivo. O instrumento está adequadamente. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alcea Empreendimentos S/A e outras em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Marcus Vinnícius Sampaio Silva e Juliana Varella Barca de Miranda Porto –, em desfavor das sociedades empresárias Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas formulado pelos exequentes, desconsiderando a personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas e redirecionando os atos expropriatórios às sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, inserindo-as na composição passiva do executivo. Inconformadas, objetivam as agravantes, inseridas na composição passiva do executivo, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Do alinhavado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de as agravantes serem incluídas na angularidade passiva do cumprimento de sentença manejado pelos agravados em desfavor das sociedades empresárias Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A, sob o prisma de que integram o mesmo econômico. Segundo aduziram as agravantes, afigura-se inviável serem responsabilizadas pelo pagamento do crédito executado porquanto não foram alcançadas pela condenação, segundo os limites subjetivos da coisa julgada. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Segundo o retratado nos autos, agravados aviaram em desfavor das sociedades empresárias Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A ação de conhecimento almejando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária que firmaram e a repetição dos valores vertidos em pagamento pelo preço ajustado. Com efeito, aludida pretensão restara integramente acolhida, porquanto o compromisso de compra e venda do imóvel fora rescindido e as rés foram condenadas, solidariamente, a pagarem aos agravados a quantia de R$ 261.743,45 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos)[1]. Constituído o título executivo judicial, não adimplida espontaneamente a obrigação dele originária, fora deflagrado em desfavor das rés - Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A - procedimento de cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que as aflige. Diversas diligências foram realizadas visando a localização de patrimônio das executadas passível de expropriação, a par da sua manifesta inércia em promover a liquidação da obrigação que lhes fora cominada. Frustradas as diligências expropriatórias, os agravados postularam e fora deferida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, que, após regular processamento, culminara com a prolação do provimento sob reexame. Com efeito, a decisão guerreada acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas formulado pelos exequentes, desconsiderando a personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas e redirecionando os atos expropriatórios às sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, inserindo-as na composição passiva do executivo. Inconformadas, as empresas alcançadas pelo decidido aviaram esse recurso. Consignadas essas observações ilustrativas, deve ser destacado que, de fato, a integração das sociedades empresárias ora agravantes na polaridade passiva do cumprimento de sentença formulada pelos agravados consubstancia ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada. É que, não havendo concorrido para a formação do título executivo judicial, não sobejaria possível estender a terceiros os efeitos da sentença condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada e aos princípios do contraditório e ampla defesa. Ocorre, contudo, que em algumas situações excepcionais e episódicas é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada, para que o cumprimento de sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva. É o que ocorre justamente na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, quando os sócios ou empresas coligadas passam a responder pela dívida social, mesmo que não tenham concorrido para a formação do título executivo. Como cediço, na fase executiva, a princípio, somente aquelas pessoas que figuram no título executivo na condição de devedores podem ter seus bens penhorados. Contudo, o próprio estatuto processual admite a possibilidade de que a constrição alcance patrimônio de terceiros, no caso da desconsideração da personalidade jurídica. É o que se extraí do artigo 790, inciso VII, que ora se transcreve, in verbis: “Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) VII do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.” Comentado o preceito legal trasladado, José Miguel Garcia Medina[2] pontua o seguinte: “A execução, no plano subjetivo, pode alcançar bens de terceiros que não integravam, originariamente, a relação jurídico-processual – e, até, a relação obrigacional. Tais pessoas, embora não sejam originariamente obrigadas, são considerados responsáveis. A lei processual adotou a distinção entre débito e responsabilidade, em razão da qual bens de terceiro podem vir a ser objeto de execução sem que este integre o processo de execução como parte, originariamente: ‘O princípio da responsabilidade patrimonial, no processo de execução, origina-se da distinção entre débito (Schuld) e responsabilidade (Haftung), admitindo a sujeição dos bens de terceiro à excussão judicial, nos limites da previsão legal. A responsabilidade pelo pagamento do débito pode recair sobre devedores não incluídos no título judicial exequendo e não participantes da relação processual de conhecimento, considerados os critérios previstos no art. 592, CPC [de 1973, correspondente ao art. 790 do CPC/2015], sem que haja, com isso, ofensa à coisa julgada’. Na doutrina, costuma-se distinguir a responsabilidade executiva em primária e secundária: A responsabilidade do devedor que assumiu a obrigação é primária, também chamada de originária. Em alguns casos, a lei admite que bens de terceiro (não participante da relação obrigacional) sejam atingidos pela execução, é a denominada responsabilidade secundária, ou derivada. A responsabilidade secundária imputa o cumprimento da obrigação a alguém que não era, originariamente, obrigado pelo débito. Assim sendo, os responsáveis secundários são considerados terceiros, posto que não figuram originariamente no título executivo. Esses terceiros devem incorporar-se ao processo, tornando-se partes. Aqueles que a lei processual considera responsáveis não devem ser tratados como terceiros, no processo. Não se pode dizer que se esteja diante de um mero terceiro já que é indubitável que de executado se trata.” Segundo a disciplina legal, a ausência de participação das agravantes na fase cognitiva da ação não traduz óbice intransponível para que sejam integradas à fase executiva. É que, havendo desconsideração da personalidade jurídica da executada, terceiros que não constam do título executivo podem ter seus patrimônios alcançados para a satisfação da obrigação exequenda. Trata a hipótese, conforme pontuado, da responsabilidade patrimonial secundária que autoriza que sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico da executada respondam pelo débito, ainda que não constem do título executivo. Registre-se que a responsabilidade secundária das agravantes pelo débito exequendo fora objeto de análise na via do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, aferindo o juiz que encontravam-se presentes os requisitos legais, notadamente o vínculo entre as executadas e as agravantes, hábil a ensejar a ilação de artifício para impedir ou dificultar o cumprimento das obrigações exequendas, mediante utilização da autonomia patrimonial das executadas como forma de ocultação de seu patrimônio, denotando situação de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas, desconsiderara a personalidade jurídica das obrigadas, legitimando o redirecionando os atos expropriatórios às agravantes – sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico – e sua inserção na composição passiva do executivo. Deve ser salientado que o resolvido não encerra violação aos limites subjetivos da coisa julgada. De acordo com o artigo 506 do Código de Processo Civil, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Consoante pontuado, não se pode, contudo, olvidar os chamados efeito reflexos da coisa julgada, ensejando que alcance indiretamente terceiros que não participaram da relação processual original. Deve ser estabelecia a distinção entre a eficácia natura da sentença e a autoridade da coisa julgada, ou seja, a imutabilidade da sentença. A eficácia natural da sentença trata da imutabilidade do comando judicial que resolve o caso concreto e é oponível erga omnes, no sentido de que não sobeja possível se alterar uma sentença que já transitara em julgado, à exceção das hipóteses legais de ação rescisória. Nesse contexto, terceiros que não integraram a relação processual podem sofrer os efeitos reflexos da sentença, notadamente na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, sem que essa circunstância represente ofensa à coisa julgada ou ilegitimidade passiva ad causam. Em verdade, se trata de situação em que a coisa julgada transcende em seus efeitos, alcançando terceiros segundo a regulamentação legal e já na fase executiva. Assim é que, no caso, fora observada a regulação procedimental para que as agravantes fossem alcançadas pelos atos expropriatórios, pois definido o redirecionamento dos atos expropriatórios no ambiente apropriado, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e segs.). Destarte, ressoa carente de lastro substancial a argumentação desenvolvida, donde o efeito suspensivo deve ser indeferido. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem, o recurso. Intimem-se Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença ID Num. 21838239 - Pág. 6 (fl. 107) – ação principal. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.154, in https://proview.thomsonreuters.com.